Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL À CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.
I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o)
II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
III. No mesmo norte, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481).
IV. No caso concreto, os documentos colacionados são suficientes a demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica apelante, tendo em vista a baixa (ou nenhuma) movimentação financeira, somado ao fato de que não há registro de bens imóveis de sua propriedade ou indicação de outros fatores capazes de infirmar a gratuidade postulada. Dessa forma, a concessão da benesse é medida impositiva.
V. Recurso conhecido e provido.